Tribunal: TRF3
Processo: 5025638-61.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
148/366)

5025638-61.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 17/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO DE PROCESSO FALIMENTAR DA EXECUTADA PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE FALÊNCIA IRREGULAR OU DE CRIME FALIMENTAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A falência não caracteriza modo irregular de dissolução da pessoa jurídica, razão pela qual não enseja, por si só, o redirecionamento do executivo fiscal contra os sócios. Precedentes.

2. O redirecionamento da execução somente restaria autorizado se a exequente comprovasse a ocorrência de crime falimentar ou a existência de indícios de falência irregular, o que não se verifica no caso concreto. Precedente.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025638-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS OLIVEIRA LTDA, JAIR BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: T

Inteiro teor:
148/366)

5025638-61.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 17/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO DE PROCESSO FALIMENTAR DA EXECUTADA PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE FALÊNCIA IRREGULAR OU DE CRIME FALIMENTAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A falência não caracteriza modo irregular de dissolução da pessoa jurídica, razão pela qual não enseja, por si só, o redirecionamento do executivo fiscal contra os sócios. Precedentes.

2. O redirecionamento da execução somente restaria autorizado se a exequente comprovasse a ocorrência de crime falimentar ou a existência de indícios de falência irregular, o que não se verifica no caso concreto. Precedente.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025638-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS OLIVEIRA LTDA, JAIR BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - SP329670

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - SP329670

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - SP329670

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025638-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS OLIVEIRA LTDA, JAIR BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - SP329670

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - SP329670

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - SP329670

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comércio e Indústria de Móveis Oliveira Ltda., Jair Batista de Oliveira e Benedito Batista de Oliveira contra a decisão que, nos autos de execução fiscal, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente e declarou a vigência do decreto de indisponibilidade sobre os bens dos devedores.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, a necessidade de cancelamento da indisponibilidade nas matrículas de n. 43 e 613 do CRI de Batatais/SP, porquanto apenas o exercício do usufruto seria passível de penhora, desde que tenha expressão econômica e o imóvel não seja bem de família, requisitos não preenchidos no presente caso.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 107257534).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025638-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS OLIVEIRA LTDA, JAIR BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - SP329670

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - SP329670

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - SP329670

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão que manteve a indisponibilidade sobre seus bens, em processo de execução fiscal no qual figura como devedora principal sociedade falida.

A falência não caracteriza modo irregular de dissolução da pessoa jurídica, razão pela qual não enseja, por si só, o redirecionamento do executivo fiscal contra os sócios. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO FRAUDULENTA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 DA LEI 8.620/93 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 562.276). MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 1.153.119/MG, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 1339352/RS, Rel.Min. Teori Albino Zavascki, j.24/04/2012, DJe 30/04/2012

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. FALÊNCIA. 1. O mero inadimplemento da obrigação de pagar tributos não constitui infração legal capaz de ensejar a responsabilidade prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Ademais, a quebra da empresa executada não autoriza a inclusão automática dos sócios, devendo estar comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1273450/SP, Rel.Min. Castro Meira, j.02/02/2012, DJe 17/02/2012

Desse modo, o redirecionamento da execução somente restaria autorizado se a exequente comprovasse a ocorrência de crime falimentar ou a existência de indícios de falência irregular, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido situa-se o entendimento da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, CPC. EXECUÇÃOFISCAL. EXTINÇÃO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO FALIMENTAR DA EXECUTADA SEM SOBRA DE ATIVO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É plenamente cabível a decisão monocrática na presente ação, pois, segundo o art. 557 , § 1o, do CPC, não há necessidade de a jurisprudência ser unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito. 2. Compulsando os autos, verifica-se que o processo foi extinto haja vista o encerramento do processo de falência da executada. Com o término do feito falimentar e a consequente liquidação dos bens arrecadados da executada, é presumida a inexistência de outros bens da massa falida, o que implica a ausência de utilidade da execução fiscal movida contra essa, sendo pertinente a extinção do feito. 3. Outrossim, no que tange à inclusão dos sócios do pólo passivo ação, cumpre dizer que por força de decisão proferida em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal (RE 562.276/PR), foi reconhecida a inconstitucionalidade material do art. 13 da Lei 8.620/93, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5.o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Consoante estabelecido no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (má gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 5. Dessa forma, ainda que o sócio gerente/administrador não possa mais ser responsabilizado em razão da aplicação do art. 13 da Lei 8.620/93, poderá responder pelos débitos tributários caso se subsuma à hipótese prevista pelo inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional. 6. Assim, o pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. 7. No caso vertente, observa-se do doc. de fls. 83 que foi encerrada a falência da empresa executada, não tendo ocorrido, portanto, a dissolução irregular da empresa. Consoante noção cediça, a falência é forma de dissolução regular da sociedade não podendo ser imputada ao sócio a responsabilidade nessa hipótese, exceto se comprovada a apuração de crime falimentar ou de infração pelos sócios gerentes ao disposto no art. 135 do CTN, o que não restou demonstrado nesta sede. 8. Agravo a que se nega provimento.

TRF 3a Região, 1a Turma, AC 0509302-36.1992.4.03.6182, Rel. Des.Fed. José Lunardelli, j. 08/05/2012, DJe 18/05/2012

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para determinar o cancelamento do decreto de indisponibilidade sobre os imóveis de matrícula n. 43 e 313 do CRI de Batatais/SP. De ofício, determino a exclusão dos sócios Jair Batista de Oliveira e Benedito Batista de Oliveira do polo passivo da execução fiscal.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO DE PROCESSO FALIMENTAR DA EXECUTADA PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE FALÊNCIA IRREGULAR OU DE CRIME FALIMENTAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A falência não caracteriza modo irregular de dissolução da pessoa jurídica, razão pela qual não enseja, por si só, o redirecionamento do executivo fiscal contra os sócios. Precedentes.

2. O redirecionamento da execução somente restaria autorizado se a exequente comprovasse a ocorrência de crime falimentar ou a existência de indícios de falência irregular, o que não se verifica no caso concreto. Precedente.

3. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar o cancelamento do decreto de indisponibilidade sobre os imóveis de matrícula n. 43 e 313 do CRI de Batatais/SP e, de ofício, determinou a exclusão dos sócios Jair Batista de Oliveira e Benedito Batista de Oliveira do polo passivo da execução fiscal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.